Tribunal: STF
Processo: HC 191604
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (eDOC 2, p. 138):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à situação da pandemia da Covid-19, verifica-se que a recorrente trouxe matéria que não foi tratada na decisão impugnada, uma vez que não trazida na inicial, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. 2. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. Na hipótese, ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena e ao princípio da fraternidade, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença da paciente é imprescindível aos cuidados de sua filhar menor. 4. Agravo regimental não provido. 
    Em razão de ser genitora de criança menor de doze anos e de cumprir o requisito objetivo para progredir ao regime aberto em outubro de 2020, requer, liminarmente, “a aplicação do disposto no art. 5º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça e no art. 117 da LEP, antecipando-se a saída da paciente ou impondo-se a sua prisão domiciliar até posterior normalização da situação sanitária”. 
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ/SP, para que preste informações acerca do contido na inicial, notadamente elucidando: a) o atual regime prisional, a próxima data de progressão de regime e a unidade de custódia da paciente; b) qual a capacidade de ocupação e o atual estágio de ocupação da unidade prisional na qual a paciente cumpre a reprimenda e c) as medidas adotadas à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ.
    Com as informações, abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente